Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que inexistem, no caso, danos morais passíveis de indenização. Argumenta que em data bem anterior à inscrição do nome do recorrido nos órgãos de Proteção ao Crédito pela instituição financeira, o mesmo já estava com seu crédito abalado, situação que não gera qualquer dano ou prejuízo, pois não foi decorrente do comportamento do Recorrente. Defende, ainda, a aplicação, ao caso, da Súmula 385 do STJ. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No presente caso, é incontroverso que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, uma vez que o contrato bancário que gerou a dívida perante o requerido foi oriundo de fraude bancária. Portanto, a controvérsia a ser solucionada limita-se à análise da configuração, ou não, de danos morais na hipótese em questão.
5. Nesse sentido, é certo que restando evidenciada a inexistência da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito. Precedentes: Acórdão n. 892353, 07090852720158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/09/2015, Publicado no DJE: 16/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1027428, 07027811120168070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1027622, 07001902720178070010, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Conforme o enunciado da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, para que não exista o direito à indenização por danos morais ao indivíduo que teve seu nome indevidamente negativado é imprescindível a preexistência de inscrição legítima, isto é, deve existir negativação prévia de débito inequívoco, regular e exigível. No caso em comento, as negativações do nome do autor prévias à inscrição realizada pelo réu são objeto de questionamento judicial por meio do processo de n. 0704951-83.2021.8.07.0003 em trâmite perante a 3a Vara Cível de Ceilândia. Considerando que todas as inscrições do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (ID 24128611) decorrem de contratos bancários e possuem datas muito próximas, há verossimilhança nas alegações do requerente, de sorte que, em princípio, as inscrições preexistentes à realizada pelo réu não são comprovadamente legítimas. Inaplicável, assim, a Súmula 385, STJ, ao caso.
7. Portanto, a negativação do nome do autor decorrente de contrato bancário fraudulento enseja, indubitavelmente, falha na prestação dos serviços do réu e, diante do pacífico entendimento desta Turma Recursal, caracteriza dano moral presumido ou in re ipsa passível de indenização.
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo o valor do débito que gerou a inscrição indevida – R$ 10.869,37- conclui-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. O mesmo valor foi fixado em precedente semelhante desta Turma Recursal: (Acórdão 1274661, 07095133320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.